Tribunal: TJBA
Processo: 8005159-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005159-81.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA NEUZA OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PERÍCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA DA FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de débito oriundo de cobrança por suposta fraude no medidor, determinou a abstenção de suspensão do fornecimento de energia e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se a concessionária comprovou, de forma válida, a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica atribuída à consumidora; e (iii) saber se a cobrança indevida e a conduta da concessionária configuram dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

A repetição de argumentos já apresentados na contestação não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença, o que ocorreu no caso concreto.

A perícia realizada de forma unilateral pela concessionária, desacompanhada de contraditório e ampla defesa, é insuficiente para comprovar a existência da fraude e a autoria atribuída à consumidora.

A cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção, sem observância do devido processo administrativo e sem prova técnica idônea, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A imputação indevida de débito relativo a serviço essencial gera dano moral presumido, sobretudo diante do risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica exige prova técnica idônea, produzida com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A perícia unilateral realizada pela concessionária é insuficiente para imputar ao consumidor a autoria da irregularidade. 3. A cobrança indevida em serviço público essencial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, Apelação nº 8000761-68.2022.8.05.0078, Primeira Câmara Cível, j. 20.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8005159-81.2024.8.05.0080, oriundos da 02ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada MARIA NEUZA OLIVEIRA RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA